Tribunal: STF
Processo: ARE 1411298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, COMBINADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. COBRANÇA DE VALORES MONETÁRIOS PARA FACILITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIALDESNECESSÁRIA. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS VÁLIDAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. PERÍCIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA QUE NÃO FEZ QUALQUER MENÇÃO À FRAUDE OU ADULTERAÇÃO DOS ÁUDIOS. PENALIDADE QUE FOI EMBASADA EM VASTO ACERVO TESTEMUNHAL E NÃO SOMENTE NAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CONSTATADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FALTA FUNCIONAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVER O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ATO. PENALIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.



    1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois o acervo probatório constante nos autos era suficiente para o julgamento da lide.



    2. As gravações das ligações telefônicas que serviram de base para instauração da sindicância não exigiam nova perícia, pois na instrução do processo disciplinar passaram por perícia da Polícia Científica que não fez qualquer ressalva quanto à possível adulteração de seu conteúdo ou edição.



    3. Ademais, a penalidade imposta à servidora também contou com sólido embasamento testemunhal, não sendo os áudios os únicos elementos probatórios.



    4. “Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. (...).” (STJ - MS 22.645/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020) (sublinhei)



    5. Tratando-se de procedimento administrativo que observou estritamente a legislação correspondente, bem como permitiu o contraditório e a ampla defesa, não cabe ao Judiciário rever seu mérito, sob pena de grave ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, LV, LVI e LVII; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, X, XII, LVII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, pode-se constatar que todo procedimento administrativo disciplinar foi rigoroso quanto à observância do devido processo legal.



    Desde sua instauração a servidora teve ampla oportunidade de se defende e peticionar durante a instrução probatória, inclusive durante as inquirições das testemunhas, quando formulou questionamentos aos depoentes.



    Além disso, a pena de demissão foi devidamente citada no Termo de Indiciamento (mov. 1.21), bem como fez-se expressa menção aos fatos que ensejaram sua imputação e aplicação, assim como aos artigos da lei que a preveem (Lei nº 1.656/58 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais).



    E ainda, da atenta leitura do parecer da Comissão disciplinar (movs. 1.53; 1.54; 1.55; 1.56; 157; 1.58 e 1.59 – fls. 663/754 – pdf), fica evidente a articulação da servidora no intuito de obter valores monetários para facilitar a liberação da licença de funcionamento do estabelecimento dos denunciantes.



    Registre-se que a Comissão foi enfática ao afastar a alegação de que a servidora não teria competência funcional para facilitar tal expediente administrativo, como se pode observar do trecho do parecer:



    (...)



    Consequentemente, também não se cogita revisão da pena aplicada, já que se trata de capitulação prevista em lei, correspondente ao ilícito praticado pela apelante, como se vê da Lei nº 1.656/58.



    Art. 219. A pena de demissão será aplicada nos casos de:



      (...)



    II - procedimento irregular do servidor, devidamente comprovado; 



    (...)



    V - praticar crime contra a administração pública e à Fazenda Municipal; 



    (...)



    IX - receber propinas, comissão, presentes, ou vantagens de qualquer espécie ou solicitá-las, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas em razão delas;



    Neste contexto, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do decisum administrativo.



    Em tempo, faz-se relevante consignar que pelos mesmos fatos a apelante foi condenada pelo crime de corrupção passiva, como citou o douto Juiz Thiago Flôres Carvalho:



    Note-se que, num primeiro momento, inquirida na sindicância, a autora negou que conhecesse as vítimas, bem como que fosse sua a voz das gravações (mov. 1.10, p. 13/16). Já no interrogatório no PAD, alegou que referidas pessoas teriam a procurado para ter informações sobre uma suposta assessoria, que cobraria os valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para prestar o serviço (mov. 1.23, p. 11 e mov. 1.24, p. 1/3), argumentando, conforme consta na petição inicial deste processo, que esse é o contexto em que ocorreram as conversas. Ademais, não se pode desprezar, embora não se tenha formalizado esta informação neste processo, que consulta, via Projudi, aos autos de execução de pena n° 2214-28.2014.8.16.0009 revela que, nos autos de ação penal n° 12315-93.2006.8.16.0013, a autora foi condenada pelo crime de corrupção passiva, sentença que foi mantida pelo Tribunal de Justiça (apelação criminal n° 961.935-8) e transitou em julgado. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de prova quanto à imputação.”(mov. 32.1) (sublinhei)



    Cumpre concluir que a pena aplicada à recorrente decorreu de processo administrativo disciplinar hígido, que observou toda legislação correspondente, bem como teve embasamento legal previsto em lei, somente sendo permitido ao Judiciário rever a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente